Tribunal: TJSP
Processo: 1002277-57.2022.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Recurso de apelação visando a reforma da sentença e a concessão de gratuidade processual – Justiça Gratuita indeferida em razão de não comprovação de hipossuficiência financeira – Determinação de recolhimento do preparo recursal – Pedido de desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do NCPC –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Recurso de apelação visando a reforma da sentença e a concessão de gratuidade processual – Justiça Gratuita indeferida em razão de não comprovação de hipossuficiência financeira – Determinação de recolhimento do preparo recursal – Pedido de desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do NCPC – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO.